Tribunal: STF
Processo: AI 859509
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONCESSÃO DE PENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM ANUÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.296. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL.  RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENSÃO - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - MORTE FICTA - NULIDADE DAS CONCESSÓES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - DECADÊNCIA. 



    1. A Administração pode modificar seu ato no que tange ao pagamento de pensão para os dependentes do militar expulso ou excluído da Corporação. Todavia, não pode suspender o benefício sem antes instaurar o procedimento administrativo pertinente, sob pena de afrontar o princípio do devido processo legal. 



    2. Ultrapassado o prazo de cinco anos, a Administração decai do direito de anular a concessão dos benefícios, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. 



    3. Apelo provido.” (Doc. 6, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, 40, § 7º e § 8º, e 42, § 2º e § 10, da Constituição da República. Narra que o “ex-servidor militar, instituidor da pensão, foi excluído ex-officio das fileiras da Corporação a bem da disciplina” (Doc. 11, p. 3). Sustenta que, com “base em interpretação equivocada da Lei nº 3.765/60 e contrária ao texto da Constituição Federal de 1988, foi inicialmente concedida pensão militar aos dependentes dos ex-servidores da Corporação que foram expulsos da Corporação, entre as quais se encontrava a Recorrida” (Doc. 11, p. 3). Assevera que, “submetida a questão em tela à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, esta Casa Jurídica emitiu os Pareceres 157/2000 — 42 SPR e 273/2000 — 4º SPR estabelecendo a orientação normativa às Corporações Militares no sentido da impossibilidade legal de concessão e/ou a manutenção de pensões militares advindas de servidores que tivessem sido expulsos” (Doc. 11, p. 3). Aduz que o “voto condutor do acórdão recorrido considerou que o direito ao contraditório e a ampla defesa teriam sido violados pelo fato da Administração não haver instaurado processo administrativo prévio para anular o ato concessório da pensão em comento” (Doc. 11, p. 5). Argumenta que “tal posicionamento não encontra espaço para prosperar, porquanto os atos administrativos eivados de nulidade não tem aptidão para gerar direito adquirido, não se convalidam em hipótese alguma e podem ser revistos pelo poder de auto-tutela reconhecido à Administração” (Doc. 11, p. 6). Afirma que o Supremo Tribunal Federal “considera que a ausência de instauração de procedimento administrativo para o restabelecimento do império da legalidade não configura qualquer violação do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório” (Doc. 11, p. 6). Enfatiza que “o art. 42, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda nº 20, mandou aplicar o disposto no § 7º do art. 40, que apenas admitia a concessão do benefício da pensão por morte real, na hipótese concreta do falecimento do servidor e não em casos de morte ficta” (Doc. 11, p. 7). Salienta que resta evidenciado que, “dentro do rol de direitos contemplados aos militares pela Constituição Federal está o de legar aos seus dependentes a pensão, mas isto somente em caso de real e verdadeiro falecimento do servidor” (Doc. 11, p. 8-9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Vanessa Fasseber Lobão apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 13).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 632 (Doc. 20). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 23, p. 466). Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo interno (Doc. 23, p. 469- 475).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, então, revogou a decisão agravada, julgou o agravo interno prejudicado e determinou o retorno dos autos a esta Corte, por entender que “a matéria em debate no presente processo ostenta particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma” (Doc. 23, p. 481-482).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem assentou:



     



    “É certo que a Administração detém a prerrogativa da autotutela, porém deve assegurar ao administrado o direito ao devido processo legal. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, de modo peremptório, já sumulou que ‘a administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. (En. 473)



    Todavia, não agiu corretamente ao suspender arbitrariamente o pagamento do benefício à autora. A instauração de processo administrativo seria imprescindível, visto que já se tratava de uma situação remuneratória consolidada, pois a impetrante percebe o benefício desde 1990. 



    (...)



    Por outro lado, o artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que dispõe sobre o processo administrativo, estabelece: ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 



    Na hipótese, a autora recebe pensão desde o mês de julho de 1990. O Tribunal de Contas do Distrito Federal considerou legal para fins de registro a concessão do referido benefício em 10 de dezembro de 1990, conforme documento acostado à fl. 73. Portanto, a Administração, entenda-se a Polícia Militar do Distrito Federal, teve cinco anos, a contar da publicação da decisão do TCDF, o poder-dever de invalidar ex officio o ato administrativo que concedeu o benefício para a impetrante. Ultrapassado esse período somente resta à Administração socorrer-se do Poder Judiciário para invalidar o ato.“ (Doc. 6, p. 4-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138 da Repercussão Geral, no sentido de que a revogação de atos administrativos que tenham repercutido no campo de interesses individuais deve ser precedida por procedimento administrativo em que se oportunize a manifestação do interessado, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. O julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 13/02/2012)



    Demais disso, in casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ocorrência de decadência, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido foi o acórdão proferido por esta Corte, ao julgar caso semelhante ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.431.330-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 16/06/2023, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas, em casos análogos ao presente, nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.268.798, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/06/2020; 1.299.389, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/01/2021; 1.334.436, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2021; 1.335.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2021; 1.335.793, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022; 1.338.990, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/09/2021; e 1.398.872, de que fui relator, DJe de 02/09/2022.



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente